Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-40.2008.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-40.2008.8.14.0085

APELANTE: BETHANIA MONTEIRO LACERDA DOURADO

APELADO: ANTONIO VIANA DE CASTRO, MARIA DE LURDES DA SILVA MARTA, ADRIANO DA SILVA MARTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000023-40.2008.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: INHANGAPI

APELANTE: BETHANIA MONTEIRO LACERDA DOURADO

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828

APELADO: ANTONIO VIANA DE CASTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:ADRIANO DA SILVA MARTA

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA MARTA

ADVOGADO: ADRIANA DA SILVA MARTA PAUXIS – OAB/PA 8.822

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATORIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO COMPANHEIRO SEM ANUÊNCIA DA COMPANHEIRA - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DA AUTORA - OUTORGA DA CONVIVENTE - DESNECESSIDADE - QUALIFICAÇÃO DO EX-COMPANHEIRO COMO SOLTEIRO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA UNIÃO ESTÁVEL NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para declarar a nulidade da alienação de imóvel pertencente ao casal é necessário demonstrar: a) se a união estável era pública à época do negócio - mediante registro no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrado o bem comum; ou b) a má-fé dos adquirentes. Declarando o ex-companheiro seu estado civil como "solteiro", aliado à ausência de demonstração da ciência da união estável pelos compradores e/ou da sua má-fé quando da aquisição do imóvel, não há que se falar na declaração de nulidade do referido negócio.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BETHANIA MONTEIRO LACERDA DOURADO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1941717 Páginas 2-18, proferida pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Inhangapi, que nos autos da AÇÃO ANULATORIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, julgou improcedente a ação proposta.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATORIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, onde a parte autora alega no id. 1941459 Páginas 2-8, que vindo a se encerrar a sua convivência de união estável com o Sr. Antônio Viana de Castro, este o expulsou do imóvel rural em novembro de 2005 e o alienou em 05 de janeiro de 2006, sem o seu consentimento e anuência.

Afirma que o seu ex-companheiro, vendeu indevidamente (a sua revelia), a fazenda denominada Talismã, aos Senhores Adriano da Silva Marta e sua esposa, Sra. Maria de Lourdes da Silva Marta, sendo o negócio firmado sem a outorga uxória da requerente, que teriam agido de má fé, ao celebrar o negócio jurídico.

Em sentença de id. 1941717 Páginas 2-18, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, em razão de ter reconhecido a boa-fé dos adquirentes na formalização do negócio em questão.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 1941723 - Pág. 5-33, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Ressalta que o imóvel foi vendido em valor vil de R$ 60.000,00 para compensar o vício de consentimento e que os adquirentes sabiam da existência da União estável entre ela e o Sr. Antônio, uma vez que isso foi informado a eles.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões interpostas nos ids.

1941721 - Pág. 3 e 1941725 - Pág. 5

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou improcedente os pleitos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Argumenta a requerente que está comprovada a má-fé dos réus, que, mesmo sabendo da sua relação conjugal com o réu ANTONIO VIANA DE CASTRO, realizaram o negócio sem a sua anuência, o que o torna nulo.

Sustenta que manteve união estável com o alienante do bem em questão desde 1999, sendo que somente em 2006 após a dissolução do relacionamento, com sentença transitada em julgado que reconheceu o direito de meação dos bens do casal, é que foi efetivada a compra e venda.

Aduz que em nenhum momento os réus demonstraram que tomaram os cuidados necessários quando da alienação do imóvel. Para isso, bastava que eles realizassem simples consulta no processo judicial de reintegração de posse movida pelo anterior proprietário em face do alienante e da apelada, que logo saberiam da existência de união estável celebrada pelo vendedoro do bem, o que não fizeram.

Defende que além de desconhecer o negócio, ficou demonstrado que o valor oferecido para venda do imóvel foi abaixo daquele de mercado.

Sem razão.

Não se desconhece o disposto no art. 1.647, I, do Código Civil, que prevê que "nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta [...] alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis".

E, conquanto equiparada a união estável ao casamento, entendo que o instituto da outorga uxória é imprescindível apenas para o matrimônio.

De qualquer modo, sobre a necessidade de anuência do outro companheiro para a venda de imóvel comum, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser necessária a demonstração de alguns requisitos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ.1. Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte.2. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5º da Lei 9.278/96.3. A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente.4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida.5. Agravo interno não provido." ( AgInt no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021, grifou-se).

Portanto, consoante a Corte da Cidadania, é necessário demonstrar para fins de nulidade da alienação: 1) se a união estável era pública à época do negócio - mediante registro no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrado o bem comum; ou 2) a má-fé dos adquirentes.

De fato, a autora BETHANIA MONTEIRO LACERDA DOURADO e o réu ANTONIO VIANA DE CASTRO mantinham união estável desde 1999, com sentença declaratória transitada em julgado.

Ocorre que o contrato de compra e venda do imóvel em questão foi celebrado com omissão da condição de que o requerido Antônio Viana de Castro vivia em união estável com a autora. Pelo contrário, ao firmar o instrumento contratual e a escritura pública, afirmou como seu estado civil como "solteiro".

Assim, não é razoável exigir que a outra parte - adquirente de boa-fé, até prova em sentido contrário - diligenciasse em juízo de diversas comarcas, procurando conferir o estado civil daquele.

Ademais, da leitura da matrícula imobiliária, é possível constatar que não houve o registro da existência da união estável existente entre as partes.

Ou seja, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), nada fazia aos adquirentes acreditarem que estariam celebrando negócio com contratante convivente em regime de união estável.

Enfatize-se: ao que interessa, os compradores réus/apelados demonstraram a sua boa-fé, o que basta para a manutenção do negócio, não sendo exigível, na união estável, a outorga uxória para compra e venda de bem comum, ao contrário do estabelecido para o regime matrimonial.

Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que preceitua o art. 5º da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os arts. 1.647, I, e 1.725, ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da respectiva entidade familiar. 2. Não obstante a necessidade de outorga convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e duradoura. 3. Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada. 4. Recurso especial desprovido (STJ - REsp: 1592072 PR 2016/0071229-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. MÉRITO. OUTORGA UXÓRIA DESNECESSÁRIA. QUALIFICAÇÃO COMO SOLTEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A união estável, ainda que comprovada, não se equipara ao casamento para fins de necessidade da outorga uxória. Inaplicabilidade da Súmula 332/STJ. Precedentes."(TJSC, Apelação Cível n. 0002346-42.2009.8.24.0008, de Blumenau, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2017).

Também inexistem provas de que o imóvel em questão tenha sido alienado por preço abaixo do valor de mercado, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), tendo em vista que conforme bem esclarecido durante a instrução probatória no Juízo de Origem, o valor total da alienação referente aos 400 hectares, foi de R$ 350.000,00. Sendo R$ 60.000,00 apenas uma parte do imóvel, referente a 116 hectares.

Portanto, como inexigível a outorga uxória na hipótese, aliado à falta de provas de ciência da união estável pelos compradores e/ou da sua má-fé quando da aquisição do imóvel, não há que se falar na declaração de nulidade do referido negócio.

Não se perca de vista que as testemunhas ouvidas em juízo em nenhum momento afirmaram e nem demonstraram, com exatidão e com firmeza, de que os compradores tinham conhecimento da união estável do vendedor com a apelante. Sendo meramente subjetiva a perspectiva de cada depoente neste sentido.

Ademais, caberia a parte autora ter providenciado as cauções devidas para garantir a publicidade e conhecimento da meação, através das averbações próprias e necessárias para tal intento.

Dessa forma, não havendo registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou acerca da existência de união estável, tampouco comprovação da má-fé dos adquirentes dos bens, impõe-se o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé,
assegurando-se à recorrente o direito de buscar as perdas e danos em desfavor do ex-companheiro, através de ação própria.

Assim, o recurso do autor é improvido, devendo ser mantida a sentença de improcedência na íntegra.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023